Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANCORADAS NO MESMO TÍTULO DE CRÉDITO. CONEXÃO IMPRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Na hipótese, as executadas ajuizaram ação visando a declaração de nulidade de inúmeros negócios jurídicos, dentre eles relativo à Cédula de Crédito Bancário no C10221828-1. Posteriormente, o credor ajuizou execução de título extrajudicial com base no mesmo título de crédito.
2. Ambas as ações envolvem o mesmo título de crédito em que figuram como avalistas as autoras executadas, tornando necessária a intervenção do mesmo juízo na condução e julgamento dos processos.
3. Conquanto não haja identidade de pedidos e de causa de pedir, o acolhimento de pedidos tratados em ambas as ações pressupõe a apreciação da matéria suscitada em ambos os processos. Isso considerando a relação de conexão substancial entre as duas ações (ação anulatória X execução de título extrajudicial), estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo. A conexão privilegia um dos objetivos prioritários do legislador: conferir segurança jurídica entre os jurisdicionados ao evitar decisões conflitantes, além de prestigiar a celeridade e economia processual.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o suscitante.